Tribunal: TJMT
Processo: 1015736-63.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015736-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), TITO ROSA DE CASTRO - CPF: 288.267.361-20 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA VIOLENCIA CONTRA MULHER (IMPETRADO), V. M. S. D. O. - CPF: 070.978.091-59 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TITO ROSA DE CASTRO - CPF: 288.267.361-20 (PACIENTE), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (IMPETRANTE), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE –
1.

IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
- PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTO DA OFENDIDA QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A MEDIDA EXTREMADA - PRECEDENTES - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA -

2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ
– ALARDEADA VULNERABILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – ACUSAÇÃO POR CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA - INCREPADO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DESCRITAS NO ALUDIDO NORMATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e, em especial, a regularidade da instrução criminal, notadamente diante da notícia de que as vitimas, além de abusadas sexualmente, teriam sido reiteradamente ameaçadas por seu algoz, inclusive a mudarem suas versões dos fatos, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo. Precedentes.

2.

Não há falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6º, CPP); sendo irrelevantes as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo favorecido na ordem.

3.

A prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que presentes os seus requisitos legais, o que torna descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem aplicados em caso de futura e incerta condenação, o qual, a propósito, exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere do
mandamus.

4.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem se amolda às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, impede-se a concessão da benesse almejada.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JAERSON CÉSAR DA ANUNCIAÇÃO

PACIENTE:

TITO ROSA DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 0000175-18.2020.811.0064 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 217-A,
caput
c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal
, com as implicações das Leis n.º 8.072/90 e n.º 11.340/06, perpetrado em desfavor de
V. M. S. de O.

Contextualizando a impetração, o firmatário do remédio heroico esclarece que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia no dia
09/07/2020
, sendo recolhido ao cárcere no dia seguinte, quando cumprida a ordem prisional em seu desfavor; a qual, segundo o causídico, fora decretada à míngua dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP, configurando, portanto, coação ilegal.

Nessa esteira, contrapondo-se à prisão preventiva decretada em face do paciente, o impetrante alega que a
decisão constritiva carece de motivação idônea
, pois, para além de
não existir contemporaneidade
entre as supostas condutas ilícitas e a decretação da custódia cautelar – visto que os crimes teriam ocorrido entre
07/11/2017
e
setembro de 2019, e a prisão preventiva fora decretada tão somente em 09/07/2020
; os argumentos lançados no decreto segregatício seriam meramente hipotéticos, lastreados na gravidade em abstrato do crime e nas declarações feitas pela vítima extrajudicialmente, sem qualquer demonstração concreta e objetiva de provas atuais e contundentes de que o paciente esteja manipulando testemunhas a fim de estorvar a instrução criminal, ou que sua liberdade coloque em risco o corpo social.

Prosseguindo, invoca a
excepcionalidade
da medida extrema frente às demais cautelares, a prevalência do
princípio da presunção de inocência
, a
desproporcionalidade
do encarceramento provisório ante a pena a ser imposta em caso de eventual condenação, além dos predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente, para sustentar que
não estão presentes
in casu
os requisitos do art. 312 do CPP
,
notadamente aquele pertinente ao
periculum libertatis
, a evidenciar a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais afirma serem suficientes e mais adequadas à hipótese.

Em derradeiro, alude às condições insalubres das unidades prisionais em geral, à pandemia da Covid-19 e ao fato de o paciente, além de ser
“etilista crônico com seqüelas de cirrose hepática”
(sic), possuir déficit cognitivo que o tornaria incapaz para a vida civil – tanto que eventual inimputabilidade estaria sendo apurada em incidente de insanidade mental –, para corroborar a alardeada necessidade de revogação da prisão preventiva imposta, a teor do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, visto que diante da suposta vulnerabilidade do seu estado de saúde,
“corre sérios riscos de perder a vida caso venha contrair o Covid-19”
(sic).

Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de que responda em liberdade à ação penal instaurada em primeiro grau, substituindo-se sua prisão preventiva por restrições menos severas (art. 319, CPP), com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer a submissão do paciente ao regime domiciliar ou sua internação em hospital psiquiátrico, visto que inserido no grupo de risco da Covid-19.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional, a fim de ver revogada a custódia cautelar.

A inicial veio instruída com procuração e os documentos digitais acostados aos autos eletrônicos do ID 52036988 ao ID 52041451.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 52735460), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados do ID 53151992 ao ID 53151995; ID 53204460 e ID 53204461.

Em seguida, por meio do petitório de ID 53996459 e ss., o impetrante colacionou aos autos atestados médicos e laudos psiquiátricos, a fim de robustecer suas alegações.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 54769455).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Consta do caderno processual eletrônico que no período compreendido entre
07/11/2017
e
setembro de 2019
, em datas não especificadas, na residência do paciente
Tito Rosa de Castro
, localizada na cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o favorecido nessa ordem aproveitando-se das relações de afinidade que detinha com o genitor da vítima, com consciência e vontade, para satisfação da própria lascívia, teria por inúmeras vezes praticado atos libidinosos com
V. M. S. de O.
, com 10 (dez) anos de idade à época dos fatos, consistentes em passar a mão em seu corpo, seios e vagina; tendo os abusos evoluído para conjunção carnal (penetração vaginal), quando a ofendida completou 11 (onze) anos de idade.

Outrossim, verte da prova pré-constituída que o favorecido nessa ordem, além de abusar sexualmente da menor, a teria
ameaçado e perseguido
, insistindo para manter consigo união afetiva estável, e impedindo-a de estar com seus amigos.

À vista disso, o MM Juiz de primeiro grau, ao receber a denúncia na data de
09/07/2020
, verificando a presença de
indícios suficientes de autoria
e a
prova da ocorrência dos delitos
, decretou a medida constritiva em face do paciente, visando assegurar a ordem pública e, em especial,
resguardar a regularidade da instrução criminal
, notadamente diante das informações de que a vítima era constantemente perseguida e ameaça pelo increpado, a tornar indispensável sua manutenção em cárcere.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo e da alardeada falta de contemporaneidade.

De antemão, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Ressai dos pronunciamentos judiciais combatidos que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, haja vista as penas máximas em abstrato previstas para os crimes pelos quais foi denunciado o paciente [
art. 217-A,
caput
c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do CP
], quando somadas,
superam 4 (quatro) anos
.

Lado outro, quanto ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo
a quo
frisou que

restou esclarecido nos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo,
consubstanciados,
em especial, no boletim de ocorrência, nos 02 (dois) exames de constatação de violência sexual e nas declarações da ofendida, em especial o relatório psicológico realizado na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, no qual constam relatos de que os abusos teriam iniciado quando a menor tinha apenas 10 (dez) anos de idade e frequentava a casa do ora paciente para utilizar o sinal
wi-fi
de internet, oportunidades em que ele teria começado a
“passar a mão em seu corpo, tocando sua vagina e seios”
(ID 52036992, p. 02); tendo os atos libidinosos se agravado para penetração vaginal já quando a ofendida contava com 11 (onze) anos.

Nesse ponto, vale destacar que nos casos que envolvem delitos contra a dignidade sexual, os quais,
em sua maioria, são cometidos na clandestinidade,
as declarações da(s) vítima(s) ganham especial relevância probatória
, sendo este, inclusive, o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, consoante se observa no seguinte precedente,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Neste caso, serviram para lastrear a condenação do paciente, além das provas produzidas na fase inquisitorial, o depoimento da vítima, confirmado em juízo, revelando a autoria e a materialidade da conduta imputada.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, que, normalmente, são cometidos longe dos olhos de testemunhas e sem que existam evidências físicas que confirmem a sua ocorrência, a palavra da vítima, quando confirmada por outros elementos probatórios, adquire especial relevância, tendo valor probante diferenciado.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ - HC: 531431 MS 2019/0264730-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

Não discrepa o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 10
, aprovado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2016,
in verbis:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
,
uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Fosse pouco, não passa despercebido que
a exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em 09/07/2020, na mesma ocasião em que decretada a medida constritiva
, o que gera a presunção de existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,

não se revela adequado proceder, em sede de
habeas corpus
, a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.

Ademais, é cediço que provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório, e embora não se admita a instauração de processos temerários, levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório concreto, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do
in

dubio pro societate
.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
,
entendo que

as razões de decidir expostas no édito segregatício demonstram a indispensabilidade da cautelar extremada para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela forma como perpetrados, porquanto o acusado, em tese,
aproveitando-se das relações de afinidade que possuía com o genitor da criança, além de abusar sexualmente dela, a teria ameaçado e perseguido, insistindo para manter consigo união afetiva estável, e impedindo-a de estar com seus amigos (ID 52036992, p. 02).

Com efeito, consta no relatório psicossocial anexado sob o ID 53151995, que a ofendida relatou à equipe multidisciplinar que chegou a ganhar presentes de
Tito Rosa de Castro
, dentre eles roupas, sapatos e um aparelho celular, o qual era constantemente monitorado pelo ora paciente por meio de um dispositivo de rastreamento
. Afirmou, também, que dormiu por diversas vezes na casa de seu suposto algoz e que tais fatos
eram de conhecimento de seu pai
; destacando, ainda, que
sua genitora
[Sra. Luzinete Ferreira de Oliveira]
apoiava o “relacionamento”
da filha com o ora paciente, estimulando-a a se casar com ele.

Outrossim, narrou a vítima que
“Tito era agressivo e chegou a quebrar o celular por duas vezes, devido a ela estar conversando com o amigo Lucas; que ela realizava o serviço doméstico; que se sentia excluída do grupo de amigos por causa do Tito e os amigos a chamavam de ‘mulher do Tito’
” (sic – ID 53151995, p. 04); circunstâncias que, a priori, revelam os riscos concretos que a liberdade do increpado poderá causar, tornando imperiosa sua manutenção em estabelecimento prisional.

Além do mais, consta no decreto de prisão a imprescindibilidade da custódia, ainda que após o transcurso de um certo interregno de tempo, como forma de assegurar a
regularidade da instrução criminal
, mormente diante do temor sentido pela vítima, que afirmou perante a autoridade policial sentir medo do paciente
“porque ele tem uma arma de fogo e desde o princípio das violências sexuais a que foi submetida, ele a ameaça dizendo que iria matar ela e o seu genitor, caso ela constasse a alguém que estava sendo estuprada” (ID 52036992, p. 03); o que, ao menos nesse momento, corrobora a necessidade de manter o increpado recolhido ao cárcere.

À vista disso, considero temerária a revogação da medida segregatícia imposta ao paciente, notadamente diante da informação de que a vítima,
além de abusada sexualmente, teria sido continuamente ameaçada e perseguida pelo agressor
até os dias atuais; a gerar um risco de que, acaso colocado em liberdade, o paciente cause prejuízos à instrução processual, que
ainda se encontra em fase embrionária
, visto que as vítimas sequer prestaram seus depoimentos judiciais.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que as ameaças proferidas pelo agressor às vítimas, como forma de intimidá-las e garantir sua impunidade é elemento válido a embasar a constrição cautelar do agente como forma de assegurar a regularidade da instrução criminal. Veja-se:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS À VÍTIMA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de conveniência da instrução criminal e para resguardar a integridade física da vítima, pois o paciente teria ameaçado matá-la, inclusive após o oferecimento da denúncia.
4. Ademais, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente, tio da vítima, teria se aproveitado do acesso que tinha à criança e, de 2004 a 2010, teve conjunção carnal com ela, por diversas vezes,
ameaçando matá-la caso contasse o ocorrido aos familiares
. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. 6. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 7. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 545663 SP 2019/0341419-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020) (grifei)

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇAS ÀS VÍTIMAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi do delito. 2. No caso, consta dos autos que o Recorrente, com habitualidade delitiva, teria estuprado suas filhas, no ambiente familiar,
mediante grave ameaça de morte
, inclusive com o emprego de violência, tendo esganado uma das vítimas que se recusou a praticar os atos sexuais pretendidos pelo Acusado, sendo necessária a intervenção da irmã da ofendida, que, por sua vez, também foi agredida pelo Réu.
3. A prisão cautelar ainda está fundamentada para assegurar a conveniência da instrução criminal, tendo em vista a informação de que o Acusado estaria ameaçando as vítimas com o intuito de garantir sua impunidade.
4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. Precedentes 5. Recurso desprovido.”
(STJ - RHC: 102365 BA 2018/0221940-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018) (destaquei)

Desta feita, porque as razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora bem esclarecem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, não
há como afirmar que
a decisão combatida é teratológica, desprovida de fundamentação ou mal motivada, tampouco que o aludido pronunciamento judicial não guarda contemporaneidade com os fatos delituosos, na medida em que foram indicados os elementos de convicção concretos e contemporâneos que levaram o d. magistrado a concluir pela necessidade de retirar cautelarmente o increpado do convívio social, em observância ao que prevê a Carta Magna em seu art. 93, inc. IX.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Da mesma forma, entendo que conceder a liberdade ao segregado mediante a sua mera vinculação às cautelares não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, por ora, apresenta-se medida desaconselhada, até mesmo porque, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Em derradeiro, conquanto o impetrante tente incutir a ideia de desproporcionalidade
do encarceramento provisório ante a pena a ser imposta ao increpado em caso de eventual condenação, ressalto que
a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

Tanto é assim que a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto

apresenta-se legal e adequadamente imposta para
salvaguardar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal
, não havendo falar em ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, tampouco em sua desproporcionalidade ao em apreço, quiçá em ofensa ao princípio da homogeneidade.

2.

Da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as inúmeras Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência deste eg. Sodalício desde o início da pandemia reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP; além da súbita suspensão de prazos e atos processuais não urgentes e do fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário, como medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Covid-19.

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória
,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Nesses termos, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelo nobre causídico, concluo que não desponta induvidosa a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, tampouco sua subsunção às hipóteses elencadas pelo Conselho Nacional de Justiça no aludido normativo, quiçá que se encontra recolhido em estabelecimento prisional inadequado.

Isso porque, o inciso I do art. 4º da Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas
a
,
b
e
c
os

casos específicos que devem ser priorizados, e extrai-se de uma análise acurada do caderno processual eletrônico que o paciente encaixa-se em nenhuma das hipóteses, afinal, foi acusado pela prática, em tese, do delito de
estupro de vulnerável
– que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa; demais disso,
não é mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional que não está adotando as medidas preventivas à propagação do Covid-19 estabelecidas pelos órgãos sanitários competentes.

Além do mais, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade inquinada de coatora noticiou que no dia
05/08/2020
proferiu decisão no bojo da ação penal n.º 0000175-18.2020.811.0064 indeferindo a instauração do incidente de sanidade mental do acusado por não vislumbrar a presença de indícios suficientes a sustentar aludido procedimento, destacando, nesse ponto
“que o acusado tem pleno exercício de suas faculdades mentais, praticando cotidianamente diversos atos da vida civil, sem qualquer prejuízo para si ou para outrem, como por exemplo, administrar seu pequeno negócio de venda de “espetinhos” ou gerenciar o aluguel de quitinetes de que é proprietário”
(sic – ID 53204461, p. 03); afastando, portando, a alegação defensiva de que o favorecido nessa ordem faz jus à revogação da prisão preventiva com fulcro no art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável aumento do número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas
do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, muito menos quando o subscritor do
writ
sequer demonstra de maneira inequívoca em que medida a saúde do paciente corre risco eminente ao ponto de ensejar sua imediata retirada do ambiente carcerário.

A propósito, não se descuida que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Exatamente por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção à regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade
, o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente é portador de doença grave que o deixa extremamente debilitado e sem condições de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que recolhido, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a constrição cautelar imposta em primeiro grau ou submetê-lo à prisão domiciliar.

Destarte, porque não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, impede-se o acolhimento da pretensão mandamental.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
TITO ROSA DE CASTRO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020